Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701532-08.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto nos embargos à execução manejados por CONSTRUTORA TENDA S/A em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER. Realizado o julgamento da apelação (Id. 18498772) as partes apresentaram petição (Id. 20209315), noticiando a composição extrajudicial realizada, no qual estipulam a forma de cumprimento das obrigações pactuadas e desistem de eventuais recursos nesses autos, requerendo sua homologação. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. Considerando que as partes, plenamente capazes, regularmente representadas por seus advogados com poderes específicos para transigir, lograram êxito em autocompor o direito em litígio, por ocasião do acordo de Id. 20209315, reputo por bem homologá-lo para que surta os efeitos jurídicos inerentes. Desta forma, as partes põe fim ao litígio perpetrado neste autos bem como nos autos da execução 0710455-57. Por todo exposto, homologo o acordo formulado e, por efeito, extingo, monocraticamente, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, o processo de execução número 0710455-57.2018.8.07.0009 e os presentes embargos 0701532-08.07.0009, resolvendo o mérito da causa. As custas finais ficam a cargo da CONSTRUTORA TENDA S/A, arcando cada parte com os honorários advocatícios de seus respectivos procuradores. Resta prejudicado o recurso de embargos declaratórios (Id. 18841854). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 13:39:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator